Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738229-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões às razões de apelação do réu WESLLEY DIEGO SANROS MARROCOS (ID 37068087). Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador